Tribunal: TJDFT
Processo: 0002921-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002921-04.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIO PEREIRA SILVA e outros DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): JOSE ANTONIO DA CRUZ DOS REIS (ID 28735256), tendo em vista que o(a) requerente não apresentou todos os documentos exigidos no item 5 do referido edital. 2. O(a) credor(a) NATAL ANTONIO DE SOUZA realizou proposta de acordo direto com o Distrito Federal (id's 28773071/28773072) e preenche os requisitos para a formalização do acordo. No entanto, analisando detidamente os autos, observa-se que o(a) referido(a) credor(a) faz jus ao recebimento de superpreferência constitucional por idade até o limite de cinco vez o valor da requisição de pequeno valor (RPV), o que atualmente corresponde a 100 salários mínimos, sem deságio. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) NATAL ANTONIO DE SOUZA, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 3. O Dr. ANTONIO DE ARAUJO TORRES, OAB/DF 27304, formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no id 28833748. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, indefiro o pedido formulado. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac